Tribunal: TJMT
Processo: 1013536-83.2020.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013536-83.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), CRISTIANO JOSE TURATTI - CPF: 964.619.691-87 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), VOLNETE TURATTI - CPF: 771.059.901-04 (AGRAVANTE), EDGO TURATTI - CPF: 028.533.311-99 (AGRAVANTE), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO – ARTIGO 919, § 1.o, DO CPC - AUSENTE PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO E PERIGO DE DANO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Sendo excepcionalidade, a suspensão do feito executivo fica condicionada a alguns critérios - requerimento do embargante, relevância dos argumentos, possibilidade de grave dano de difícil ou incerta reparação e garantia integral do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes (art. 919, § 1.o, CPC), os quais são cumulativos e, no caso dos autos, nenhum deles está demonstrado.

2 – No caso, apesar de os Recorrentes terem alegado existência de garantia hipotecária em terceiro grau representada pelo imóvel matriculado sob. No 73, folha 01, livro 01, do Cartório de Registro de Imóveis de Matupá – MT, e como garantia pignoratícia 220 (duzentos e vinte) cabeças de gado, tais bens não foram oferecidas em penhora, tampouco constituem caução para segurança do juízo.

3 - No que concerne ao alegado excesso de execução, este também não está evidente à míngua de demonstração concreta e segura, ou seja, qual encargo está sendo exigido de modo contrário ao ordenamento.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1013536-83.2020.8.11.0000

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Cristiano José Turatti e Outros
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da Vara Única de Matupá, que indeferiu o efeito suspensivo para o processamento dos Embargos à Execução n.o 1000199-82.2020.8.11.0111 opostos em face do
Banco Bradesco S.A
.

Argumentam que os requisitos elencados no art. 919, § 1.o do CPC estão perfeitamente demonstrados, em especial porque há flagrante excesso de execução, o qual pode ser verificado por meio da planilha contábil que instrui o recurso.

Alegam que o título exequendo se trata da Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária n.o 201305089, emitida no valor de R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais), sendo que o Agravado está cobrando a quantia acoimada de abusiva, no importe de R$ 103.406,74 (cento e três mil quatrocentos e seis reais e setenta e quatro centavos).

Especificamente sobre o excesso de execução, sustentam que o valor correto é de R$ 87.131,44 (oitenta e sete mil cento e trinta e um reais e quarenta e quatro centavos).

Forte nesses argumentos, os Agravantes pugnaram pelo provimento do recurso para suspender o trâmite da ação de execução.

O pedido liminar foi indeferido (ID 48546960).

As contrarrazões foram apresentadas no ID 51146983.

É o relatório.

Cuiabá, 25 de setembro de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Pelo que se dessume das razões do Agravo de Instrumento interposto por
Cristiano José Turatti e Outros,
o Banco Agravado ajuizou Ação de Execução n.o 0000453-14.2016.8.11.0111 em face dos Agravantes, aparelhada na Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária n.o 201305089, emitida no valor de R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais).

Registra-se, por oportuno, que a demanda executiva se trata de processo físico, já que não consta na plataforma do PJE 1.o grau. Logo, competia aos Agravantes colacionar a cópia, ao menos, da mencionada Cédula Rural, a fim de analisar os encargos contratados.

A despeito disso, os Agravantes opuseram Embargos à Execução alegando, em suma,
excesso de execução, já que o Banco Agravado está cobrando o valor de R$ 103.406,74 (cento e três mil quatrocentos e seis reais e setenta e quatro centavos), ao passo que, segundo planilha de cálculo, o valor correto seria R$ 87.131,44 (oitenta e sete mil cento e trinta e um reais e quarenta e quatro centavos).

Adverte-se, ainda, que os Agravantes não apontaram, de forma clara, em que consiste o propalado abuso cometido pela Instituição Bancária, se é concernente à taxa de juros remuneratórios ou outro encargo da normalidade, ou se refere ao consectário da mora, tendo apresentado fundamentação genérica, escorando-se exclusivamente no Código de Defesa do Consumidor.

Com
esses frágeis argumentos, pugnaram pela concessão do efeito suspensivo aos Embargos, na forma do art. 919, § 1.o, do CPC, a fim de obstar a continuidade da execução com os atos expropriatórios que, segundo afirma, causará danos de incerta reparação pela perda dos seus bens.

O Juiz de primeiro grau indeferiu o pedido de efeito suspensivo, sob o fundamento de que não estão presentes os requisitos necessários para o deferimento da medida.

Em face dessa decisão, a Agravante manejou este recurso de Agravo de Instrumento, no qual reiterou o argumento de que há excesso de execução.

Feita essa breve retrospectiva dos fatos, tenho que o agravo não comporta provimento.

Como é cediço, o artigo 919,
caput
, do Código de Processo Civil, dispõe que os Embargos do Executado não têm efeito suspensivo. Essa é a regra, que visa dar maior celeridade à execução, impedindo a morosidade dos feitos e garantindo meios mais efetivos para satisfação do credor que suporta os efeitos da inadimplência.

Por essa razão, a atribuição de efeito suspensivo é faculdade do Juiz, em caráter estritamente excepcional, desde que preenchidos os requisitos para a concessão da tutela provisória, além de estar comprovada a garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficiente.

No caso concreto, não está presente a probabilidade do direito, tampouco o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Conforme já adiantado na fase de prelibação, apesar de os Recorrentes terem alegado existência de garantia hipotecária em terceiro grau representada pelo imóvel matriculado sob. No 73, folha 01, livro 01, do Cartório de Registro de Imóveis de Matupá – MT, e como garantia pignoratícia 220 (duzentos e vinte) cabeças de gado, tais bens não foram oferecidos em penhora, tampouco constituem caução para segurança do juízo.

Não bastasse, no que concerne ao alegado excesso de execução, este também não está evidente à míngua de demonstração concreta e segura em que consiste, ou seja, qual encargo está sendo exigido de modo contrário ao ordenamento.

Diante disso, conclui-se que não está demonstrada, de forma inequívoca, a iliquidez do título executivo, o que afasta a plausibilidade do direito invocado pelos Agravantes.

Repito, sendo uma excepcionalidade, a suspensão do feito executivo fica condicionada a alguns critérios - requerimento do embargante, relevância dos argumentos, possibilidade de grave dano de difícil ou incerta reparação e garantia integral do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes (art. 919, § 1.o, CPC), os quais são cumulativos e, no caso dos autos, nenhum deles está demonstrado.

Oportuno ressaltar que o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também não se encontram presentes na espécie, haja vista que a mera possibilidade de serem praticados atos expropriatórios no curso da ação executiva não é suficiente para configurar o
periculum in mora
, devendo o temor de lesão ao direito alegado ser evidente, concreto.

Ainda nesse contexto, importante salientar que eventual prejuízo que os Agravantes venham sofrer poderá ser recomposto no futuro, caso seja vencedor dos Embargos opostos.

Desse modo, depreende-se que a suspensividade pleiteada não merece guarida, pois ausente os requisitos exigidos na Lei Processual Civil.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso e mantenho incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020